Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020908-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Prorrogação Do
Stay Period
. Prazo Excepcional. Contribuição Do Devedor Para o Retardo. Inexistência. Possibilidade De Extensão Do Prazo.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu o pedido de prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante do histórico processual e das condutas atribuídas à Recuperanda, é juridicamente admissível a prorrogação do stay period pelo prazo adicional de 180 dias.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 permite, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias, desde que demonstrada a inexistência de culpa da devedora pela superação do prazo original.

4. No caso, não se verifica a ocorrência de conduta procrastinatória ou desídia por parte da empresa Recuperanda, especialmente diante das dificuldades processuais originadas da exclusão de um dos requerentes e da necessidade de correções na lista de credores.

5. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a extensão do
stay period
como medida de proteção ao procedimento recuperacional, quando não demonstrada a concorrência do devedor para o atraso e evidenciada a relevância do tempo adicional para a consecução do plano de recuperação.

6. Ressalte-se que esta é a primeira prorrogação do período de blindagem e que a decisão impugnada observou a diretriz do art. 47 da Lei 11.101/2005, que prestigia a preservação da atividade econômica viável e a harmonização dos interesses dos credores.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
É admissível a prorrogação do
stay period
, por mais 180 dias, quando inexistente culpa da devedora pela superação do prazo legal. 2. A primeira e única prorrogação do período de blindagem, fundamentada na necessidade de saneamento processual e de readequação do plano, encontra respaldo no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
. 11.101/2005, artigos 6º, § 4º; 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.920.816/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, AgInt no REsp 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1020908-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da dec
isão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que
, nos autos da Recuperação Judicial n. 1043529-43.2023.8.11.0041, apresentada pela empresa
7Sete Agroindustrial
, deferiu o pedido de prorrogação do
stay period
(período de blindagem).

Nas razões recursais, aduz que a decisão agravada carece de fundamentação específica, uma vez que não enfrentou os pontos suscitados nos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Ressalta que a fundamentação da decisão é genérica, aplicável a qualquer caso, sem correlação com os elementos fáticos e jurídicos dos autos.

Alega, ainda, que houve prorrogação ilegal do
stay period
, que está vigente há 492 dias, ultrapassando o limite de 360 dias fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, nula a prorrogação concedida.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente anulação da decisão recorrida e a declaração do encerramento do
stay period
.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 296650396). Apresentada a contraminuta no Id. 302993855, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 306967875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por
Ernando Cardoso
e pela empresa
7SETE Agroindustrial
, que declararam passivo estimado em R$ 69.215.433,81 (sessenta e nove milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavo).

Em 20/02/2024, a Juíza singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial, ocasião em que nomeou Lorena Larranhagas Mamedes como Administradora Judicial.

Na sequência, a auxiliar do juízo apontou a falta de documentos essenciais exigidos pelos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a Julgadora
a quo
determinou a intimação dos requerentes para a devida complementação, sob pena de revogação do processamento.

Em 12/07/2024, a Juíza singular revogou o processamento em relação ao produtor Ernando Cardoso, por não atender aos requisitos formais previstos no artigo 48, da Lei 11.101/2005. Dessa forma, a recuperação judicial prosseguiu exclusivamente em favor da sociedade 7SETE Agroindustrial.

Determinou-se, então, a apresentação de relação retificada de credores, com a exclusão dos créditos vinculados a Ernando Cardoso e a republicação do edital.

Em 19/08/2024, a empresa 7SETE Agroindustrial requereu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta dias), sob o argumento de que
“embora tenha cumprido os prazos legais para publicação do edital e apresentação do plano de recuperação, a secretaria do juízo publicou edital com incorreções nos valores dos créditos, o que exigirá sua republicação e reabertura de prazo para manifestação dos credores. Diante disso, sustenta ser imprescindível a renovação da suspensão para garantir a proteção legal às recuperandas”.

O Credor Gemiro Carafin requereu a cessação do período de blindagem, sustentando a falta de causa excepcional a justificar a dilação (Id. 189046250).

Na decisão proferida em 16/04/2025, o Juiz singular concedeu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 6.º, § 4.º, da LRJF.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, a ilegalidade da prorrogação do
stay period
por prazo superior a 360 dias, bem como a falta de fundamentação adequada na decisão agravada, ao não enfrentar os argumentos apresentados nos Embargos. Aduz que a Recuperanda contribuiu para a superação do prazo, uma vez que não juntou a documentação obrigatória quando apresentou o pedido de recuperação judicial.

Destaca o prejuízo aos credores que estão impedidos de exercer meios regulares de cobrança, apesar do longo tempo transcorrido desde o deferimento do processamento da recuperação.

A controvérsia deste Recurso cinge-se sobre à possibilidade da prorrogação do período de blindagem
(stay period)
por mais 180 (cento e oitenta) dias em favor da Recuperanda.

A análise da pretensão recursal requer a devida contextualização do instituto da suspensão legal das execuções, o denominado período de blindagem. Tal instituto visa criar um espaço temporal de estabilidade e proteção ao devedor em crise, durante o qual sejam cessadas medidas constritivas de seus ativos, viabilizando o planejamento e apresentação do plano de recuperação, bem como o saneamento da base credora.

A disciplina está contida no art. 6º, § 4º, da LRF:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de admitir, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay period
, desde que: (i) não haja desídia comprovada do devedor; e (ii) a extensão do prazo se mostre necessária para assegurar a viabilidade do plano de recuperação.

No caso, não se verifica, à luz dos elementos dos autos, que a Recuperanda tenha agido com desídia ou deliberadamente contribuído para o atraso do feito.

Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a consequente concessão dos efeitos do
stay period
, foi proferida em 20/02/2024. Desde então, instaurou-se o período de blindagem legalmente assegurado, a fim de possibilitar à devedora o fôlego necessário para organizar sua contabilidade, apresentar plano de recuperação e viabilizar tratativas com o universo de credores.

Vale destacar que, ao longo da marcha processual, não se constata a existência de prorrogação anterior do período de blindagem, tratando-se, pois, da primeira e única extensão requerida pela empresa devedora. Este dado é relevante, pois afasta de imediato qualquer alegação de abuso ou de perpetuação indefinida dos efeitos suspensivos.

De igual modo, nota-se que o grupo devedor não contribuiu de forma direta ou deliberada para a superação do lapso temporal inicialmente fixado.

Ao contrário, verifica-se a demonstração de esforços efetivos no sentido de adequar a relação de credores e corrigir inconsistências, ainda que dependente de ajustes em razão da exclusão de um dos devedores originários (Ernando Cardoso).

Ressalte-se que o artigo 47, da Lei 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. ARTIGO 6º, § 4º. DA LEI Nº 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que, em casos excepcionais, o prazo previsto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado, desde que comprovada a necessidade de tal prorrogação para o sucesso da recuperação e não reste evidenciada a negligência da parte requerente. 2. O exame das especificidades fáticas que eventualmente recomendem o provimento do pleito de prorrogação do stay period é tarefa que incumbe exclusivamente às instâncias de cognição plena, haja vista a inteligência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.920.816/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DATA MARCADA. APROVAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. Precedentes.
2. Na hipótese, analisando as circunstâncias do caso, o Tribunal de Justiça decidiu pela prorrogação do
stay period,
haja vista a designação de assembleia para aprovação do plano de recuperação judicial, o que, de fato, ocorreu no dia 14.10.2024. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.150.474/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Por derradeiro, a decisão que rejeitou os embargos de declaração não padece de nulidade, pois enfrentou os pontos relevantes, ainda que de forma sucinta, concluindo pela inexistência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O inconformismo da parte não se confunde com falta de fundamentação.

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025